Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737797-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELISDENY BEZERRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia que se declarou incompetente para o julgamento do feito e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia. O agravante informa que, antes da distribuição do processo no qual houve a decisão agravada, propôs ação de extinção de condomínio na qual foi proferida sentença que nada proveu, sob o argumento de que a compensação que o então Autor buscava só seria possível diante de dívidas líquidas e vencidas e que havia coisa julgada na sentença que havia decidido divórcio e partilha de bens. Afirma que, a partir disso, propôs ação de cumprimento de sentença na Vara de Família, por ser este o Juízo em que tramitou a ação da partilha de bens. Alega que está a atravessar um calvário para efetivamente ter acesso ao que lhe pertence e receber a meação da agravada em relação às dívidas partilhadas. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia para o julgamento do feito. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A sentença que decreta o divórcio e a partilha de bens não tem natureza condenatória e, portanto, não pode ser executada. A referida sentença busca apenas a formação, modificação ou extinção de uma relação jurídica. Ou seja, tem natureza constitutiva e não necessita de outra atividade subsequente. A decretação do divórcio e da partilha esgotam a competência do Juízo de Família. A pretensão de extinção do condomínio do imóvel partilhado configura mera relação jurídica entre condôminos, cuja competência é do Juízo Cível. A competência do Juízo de Família é específica, como estabelece o art. 27 da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios).[1] A matéria objeto de discussão nos presentes autos não se encontra elencada no art. 27 da Lei n. 11.697/2008. Extinto o conflito familiar e prestada a tutela jurisdicional, finda-se a competência especializada do Juízo de Família. O conflito posterior que envolve os bens partilhados é mera questão patrimonial entre particulares. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Decretada a dissolução da união estável, e determinada a partilha dos bens, exaure-se a jurisdição do Juízo de Família. 2. Para o cumprimento de sentença provisório, faz-se necessária a resolução dos conflitos relativos ao patrimônio partilhado, com a extinção do condomínio criado quando da partilha de bens do casal determinada em sentença. 3. A relação jurídica entre os condôminos é matéria de competência cível, e escapa ao rol taxativo da competência especializada da Vara de Família, estabelecido no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1641212, 07642029020218070016, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A UNIÃO ESTÁVEL. CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DA PARCELA QUITADA. BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTILHA TÁCITA. AUTOMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS ADIMPLIDAS NO PERÍODO DA UNIÃO. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO. IOF. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ESTRANHA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.076 PELO STJ. ARBITRAMENTO PELO ARTIGO 85, §2o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. A sentença, a qual dissolveu a união estável, tem natureza constitutiva, porquanto cria novo estado jurídico entre as partes. Contudo, a partilha de bens tem natureza declaratória, visto que reconhece à parte, qual será sua quota-parte em relação aos bens adquiridos na constância da união estável. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que nos casos em que se faz necessária a extinção ou dissolução do condomínio, bem como a alienação judicial dos bens partilhados em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, se verifica a competência do Juízo Cível, uma vez que o Juízo de Família, ao dissolver a união e determinar a partilha dos bens, exaure sua jurisdição. (...) (Acórdão 1649585, 07076882020218070016, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DOS BENS JÁ PARTILHADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Ao decretar o divórcio e determinar a partilha patrimonial, o juízo de família exaure a sua competência, não lhe cabendo, a partir de então, solucionar controvérsia relativa ao patrimônio partilhado, de modo que eventual pretensão nesse sentido, por não implicar mero requerimento de cumprimento de sentença, mas ação autônoma para fins de extinção do condomínio existente entre os ex-cônjuges, deve ser veiculada perante o juízo cível. 3. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1732949, 07599337120228070016, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão de efeito suspensivo, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Defiro a gratuidade da justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1]Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; V – declarar a ausência; VI – autorizar a adoção de maiores de 18 (dezoito) anos.